Tribunal: TJMT
Processo: 1010378-15.2021.8.11.0055
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
Vide Acórdão

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1010378-15.2021.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Direito de Greve, Descontos Indevidos]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[GILMAR ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 347.065.931-15 (RECORRENTE), DIOGO IBRAHIM CAMPOS - CPF: 924.085.671-49 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1010378-15.2021.8.11.0055

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Tangará da Serra

Recorrente(s):
Município de Tangará da Serra

Recorrido(s):
Gilmar Alves de Oliveira

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
02/03/2023

Ordem da pauta: 18

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS FISCAIS – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL REJEITADA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – MOVIMENTO PAREDISTA – DESCONTO EM FOLHA DOS DIAS NÃO TRABALHADOS PELOS SERVIDORES – IMPOSSIBILIDADE – DETERMINAÇÃO EXPRESSA DO TJMT – DEVER DE RESTITUIR CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

O Município demandado, ora recorrente, pretende a reforma da sentença em ação declaratória que, julgando procedentes os pedidos iniciais, condenou o reclamado à restituição do valor de R$ 3.961,91 (três mil novecentos e sessenta e um reais e noventa e um centavos) ao servidor demandante, referente aos descontos relacionados à greve ocorrida no período de 22/04/2014 a 21/05/2014.

2.

Consta da ação que o autor era servidor público municipal pertencente aos quadros do Município reclamado, no cargo de motorista de transporte escolar, tendo integrado movimento grevista no ano de 2014, que culminou no desconto de 30 (trinta) dias de faltas injustificadas dos servidores públicos.

3.

A esse respeito, tem-se que foi proposta ação declaratória de abusividade e ilegalidade da greve (autos no
0049553-48.2014.8.11.0000)
, julgada parcialmente procedente pelo Tribunal de Justiça,
“para
declarar ilegal a paralisação
deflagrada pelos membros do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Tangará da Serra, confirmando a decisão antecipatória de tutela de fls. 295/303-TJ,
desonerando os servidores dos descontos e anotações dos dias não trabalhados
que aderiram ao movimento paredista, uma vez que induzidos pelo Sindicato e retornaram ao trabalho tão logo notificados da decisão de antecipação de tutela.”

4.

O Município recorrente alega, em preliminar, a prescrição da demanda, e, no mérito, sustenta não estar comprovado que os descontos se referem ao movimento grevista, bem como que, ainda que fosse o caso, o desconto pelos dias não trabalhados é considerado legítimo pelo STJ.

5.

Inicialmente,
rejeito a preliminar

de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal,
trazida pelo recorrido, notadamente porquê das razões recursais é possível compreender os fundamentos da pretensão, conforme entendimento firmado pelo e. STJ no REsp n. 1.665.741/RS, publicado em 05/12/2019.

6.

Ainda, quanto à preliminar de prescrição quinquenal,
vê-se que o referido prazo não restou implementado, eis que o direito à restituição dos valores somente foi evidenciado com a decisão proferida na
Ação Declaratória de Abusividade e Ilegalidade de Greve cumulada com Obrigação de Fazer
citada acima, cujo trânsito em julgado operou-se em 20/10/2016.

7.

Diante disso, considerando que a pressente ação foi proposta em 18/10/2021, dentro, portanto, do prazo quinquenal, rejeito a preliminar de prescrição.

8.

Quanto ao mérito, da detida análise dos holerites acostados pelo reclamante junto à inicial, verifica-se que teve descontados, por “faltas injustificadas”, 09 (nove) dias no mês de maio de 2014 (id. 131124766) e 21 (vinte e um) dias, no mês de junho de 2014 (id. 131124768), totalizando assim, 30 (trinta) dias.

9.

Ademais, se fosse o caso do desconto ser decorrente de outras questões, restaria ao Município o ônus de demonstrar sua validade, posto tratar-se de fato obstativo do direito autoral (art. 373, II, do CPC).

10.

Ainda, anoto que a matéria ventilada nestes autos não é nova perante o Poder Judiciário, que já enfrentou diversas demandas de servidores do Município recorrente, relativas aos mesmos descontos discutidos nestes autos (nesse sentido, vide N.U. 10103773020218110055, Relator: GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO, julg. em 08/08/2022).

11.

Outrossim,
“é firme a jurisprudência do STJ no sentido de que é legítimo o ato da Administração que promove o desconto dos dias não-trabalhados pelos servidores públicos participantes de movimento paredista, diante da suspensão do contrato de trabalho,
(...) salvo a existência de acordo entre as partes para que haja compensação dos dias paralisados”
(STJ - AgRg no REsp 1450265/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES).

12.

Dessa forma, entendo que está suficientemente demonstrado que foram realizados descontos referentes ao período da greve, os quais devem ser ressarcidos, posto que reconhecidamente indevidos.

13.

Da mesma forma, não merece guarida a insurgência contra o pagamento de custas pela Fazenda Pública, visto que, conforme consta na sentença recorrida, não houve condenação nesse sentido.

14.

Igualmente, a estipulação dos consectários legais obedeceu à dinâmica estipulada pelo Tema 810 do STF, não havendo razões para a reforma do julgado nesse ponto.

15.

Sem remessa ao Ministério Público, nos moldes do OFÍCIO 85/2017-CPC-NFDTIPI, pelo qual o
Parquet

informa que não se pronunciará quanto ao mérito de processos como o presente.

16.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

17.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

18.

Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 236 da CNGC:
“Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do art. 4o do Provimento n. 27/2004-CM”.

19.

Por outro lado,

condeno o Recorrente
ao pagamento de honorários advocatícios, estes ora fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), com fundamento no art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2023